Tribunal: TCU
Processo: 027.137/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Alex José Batista, ex-prefeito do Município de Cidade Ocidental/GO, contra o Acórdão 1195/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, esta Corte de Contas declarou sua revelia, julgou suas contas irregulares e imputou-lhe débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.